Tribunal: TJDFT
Processo: 0752742-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR E CARDIOPATIA GRAVE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO APENAS QUANTO À SEGUNDA DOENÇA. COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES FUNDAMENTADOS E CIRCUSTANCIADOS. PERÍCIA OFICIAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VINCULATIVO. ISENÇÃO CONCEDIDA TAMBÉM QUANTO À CARDIOPATIA COM ISENÇÃO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO.
1. A insurgência do recorrente visa questionar a r. decisão administrativa que deu parcial provimento à sua pretensão, concedendo isenção de Imposto de Renda em razão de ser portador de Cegueira Monocular à Direita, desconsiderando-se a alegada cardiopatia grave, o que gerou reflexo quanto à data dos efeitos financeiros.
2. O rol das doenças previstas para a concessão da isenção do Imposto de Renda, art. 6o da Lei 7.713/88 com a redação dada pela Lei 11.052/04, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.
3. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário preencher dois requisitos cumulativamente: (i) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; e (ii) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo constante do artigo 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/1998.
4. a Instrução Normativa da Receita Federal n. 1.500/14 dispõe que são isentos ou não tributáveis os proventos de aposentadoria percebidos por portador de cardiopatia grave “comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” (art. 6o, II).
5. A imposição de comprovação da existência de moléstia grave por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial para efeito de isenção do Imposto de Renda é aplicável apenas à Administração Pública, não vinculando o magistrado, porquanto a ele cabe a livre apreciação motivada das provas. Nesse quadro, o c. STJ editou o Enunciado de Súmula no 598, segundo o qual: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
6. Os laudos médicos particulares apresentados, subscritos por médicos especialistas, são contundentes quanto à cardiopatia grave e demais aspectos severos relacionados à patologia do recorrente, havendo uma descrição pormenorizada do seu aspecto clínico, o que não se observou na perícia oficial realizada, razão pela qual devem ser considerados na hipótese sob exame.
7. A doença restou comprovada por meio dos laudos particulares e exames acostados aos autos, os quais demonstraram que o recorrente é acometido de cardiopatia grave e, por isso, faz jus à isenção desde a sua comprovação por diagnóstico especializado (AgInt no PUIL n. 3.256/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.), no caso, desde 24/08/2002.
8. Deu-se provimento ao recurso administrativo.